Tribunal: TJDFT
Processo: 0705451-44.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705451-44.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GUILHERME DOS SANTOS DOURADO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação criminal interposta por GUILHERME DOS SANTOS DOURADO contra a r. sentença de ID 66015562, em que o douto Juízo de origem julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso nas penas do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, imponho-lhe a reprimenda de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato. Não foram concedidos os benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou sursis processual, nem foi concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade. Em suas razões recursais (ID. 66015572), a Defesa se insurge em relação à dosimetria da pena, requerendo a utilização da fração de 1/8 da diferença da pena mínima e máxima cominadas abstratamente, por ser mais benéfica ao réu, pois resultaria na pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso no ponto combatido. O Ministério Público não apresentou contrarrazões formais (ID 66015574). Parecer da Procuradoria de Justiça ao ID 66211620, pelo conhecimento e não provimento do apelo. É o relatório. Decido. O recurso não pode ser conhecido. Como relatado, a apelação restringe-se ao pleito de reforma da dosimetria da pena, sob o argumento de que deve ser utilizada a fração de 1/8 da diferença da pena mínima e máxima cominadas abstratamente na primeira fase, por ser mais benéfica ao réu, pois resultaria na pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão. No presente caso, a pena-base foi majorada em 1/6 da pena mínima, sendo fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Veja-se a fundamentação da sentença quanto à aplicação da pena do apelante (ID 66015562 - Pág. 4): (...) Atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, observo que o réu agiu com culpabilidade, mas a censurabilidade do ato não reclama impor reprimenda penal além da exigida no tipo penal. O réu possui condenações criminais definitivas por fatos anteriores aos ora sob exame. A anotação relativa ao processo no 07026980320238070020 será valorada a título de antecedentes criminais. Não há, nos autos, elementos suficientes para avaliar a conduta social do réu, tampouco sua personalidade. O motivo do crime foi o intuito de lucro fácil na subtração indevida de bens pertencentes a terceiros, o que é próprio dos crimes contra o patrimônio. As circunstâncias foram próprias do delito, nada tendo a valorar. As conseqüências são peculiares ao tipo penal. O comportamento da vítima não contribuiu para o delito, não se justificando alteração da pena. Ante o exposto, aumento a pena mínima em 1/6 e fixo a pena-base em 04 (quatro) e 08 (oito) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa. Na segunda fase da dosimetria, presente a circunstância atenuante da confissão em concorrência com a agravante da reincidência (autos no 07151018620228070004). Assim, realizo a compensação integral entre referidas circunstâncias e mantenho a pena provisória em 04 (quatro) e 08 (oito) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa. No terceiro estágio, não há causas de diminuição ou aumento de pena a serem consideradas. Assim, estabeleço a pena definitiva em 04 (quatro) e 08 (oito) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa. (Destaquei) Ocorre que o parâmetro de exasperação requerido pela Defesa é prejudicial ao réu, pois a fração de 1/8 a ser aplicada sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima prevista em abstrato resultará em um acréscimo de 9 meses de reclusão e 44 dias-multa para cada circunstância judicial negativa. Como se verifica, o crime de roubo (artigo 157, CP) possui pena prevista de 04 a 10 anos de reclusão e de 10 a 360 dias-multa, sendo o intervalo elas de 06 anos de reclusão e 350 dias multa. Desse modo, o recorrente carece de interesse recursal, uma vez que o parâmetro utilizado pelo Magistrado de origem é mais benéfico ao réu e, consoante prevê o artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal: “Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão”. Assim, para que o recurso seja admitido, torna-se necessário que o recorrente demonstre que possui interesse na modificação do julgado em seu benefício, o que não ocorreu nos autos. Confira-se a doutrina de Nelson Nery Júnior sobre o interesse processual: Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Com efeito, o interesse de agir deve estar presente durante todo o decurso processual, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito, o que não é o caso. Na fase recursal não será diferente, sendo inócuo o conhecimento do recurso quando não trará qualquer modificação/benefício (Código de Processo Civil comentado e legislação processual civil extravagante em vigor; 5a ed., rev. e ampla., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 711). Confiram-se, ainda, precedentes deste Tribunal: APELAÇÃO. DESACATO E PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 331, CP e ART. 19, LCP. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DA PROVA. DOLO ESPECÍFICO. ESTADO ANÍMICO. INTENÇÃO DE OFENDER. FACA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA. AFASTADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA CONTRAVENÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. 1. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. Recurso parcialmente conhecido. (...) 8. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1913920, 07324024920228070003, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/8/2024, publicado no PJe: 8/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E TENTATIVA DE ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E IDÔNEO. EXCLUSÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. PEDIDO DA DEFESA PREJUDICIAL AO RÉU. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4. O pedido da defesa que traz prejuízo ao réu não deve ser apreciado, por ausência de interesse recursal. 5. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 157, caput, e 157, caput, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, calculados à razão mínima. (Acórdão 1192479, 20180110160557APR, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, , Revisor(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 13/8/2019. Pág.: 171/183. Grifo nosso) Dessa forma, considerando que o recurso se restringiu à análise da dosimetria e que a questão vindicada nas razões recursais é prejudicial ao réu, é evidente a falta de interesse recursal, não podendo o recurso ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo, com fulcro no art. 577, parágrafo único, do CPP. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 14 de novembro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora